Tribunal: TJSP
Processo: 0001080-49.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DELITOS DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES, EVIDENCIADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (CP, ART. 157, § 2o, II E V, E §2o-A, I) - APELO DEFENSIVO DEDUZINDO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADOS NA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DELITOS DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES, EVIDENCIADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (CP, ART. 157, § 2o, II E V, E §2o-A, I) - APELO DEFENSIVO DEDUZINDO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADOS NA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS – INDÍCIOS COLHIDOS NA FASE DO INQUÉRITO QUE SE VIRAM CORROBORADOS EM JUÍZO, SOB O CONTRADITÓRIO, A INDICAR A PRÁTICA, PELO ACUSADO DE ROUBOS EM CONCURSO DE AGENTES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA, AFIGURANDO-SE DESCABIDO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE– RECURSO DESPROVIDO.